Tribunal: STF
Processo: ARE 1358356
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA Autos de infração lavrados pelo Município de São Paulo em desfavor da autora, sob a alegação de violação da Lei Municipal n° 13.756/2004, em decorrência da instalação irregular de estação de telecomunicações Preliminar de não cabimento de seguro-garantia judicial afastada - Sentença de improcedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Precedentes deste Egrégio Tribunal - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais - Majoração da verba honorária devida pela autora para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, § 2°, e incisos, e § 11, do Novo CPC.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 22, IV; 24, VI e XII; e 30, I e II, da CF. Defende a procedência do pedido de anulação dos autos de infração indicados na petição inicial.



    Por meio da Petição nº 5283/2022, o Município de São Paulo apresentou manifestação informando a anulação da multa aplicada ao recorrente. Além disso, solicitou que a verba honorária fosse fixada por equidade, em respeito à razoabilidade e proporcionalidade.



    Diante das informações apresentadas, intimei a parte recorrente para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito.



    Em resposta, a TIM S/A pede o prosseguimento do julgamento do recurso para que o acórdão recorrido seja reformado, com a homologação do “reconhecimento da procedência do pedido de anulação do auto de infração sub judice com fundamento no artigo 487, III, a, do CPC, invertendo-se os ônus decorrentes da sucumbência”. 



    O recurso está prejudicado. Isso porque, pelas manifestações apresentadas pelas partes, o auto de infração questionado pela recorrente já se encontra anulado pelo Município de São Paulo, de modo que não há como deixar de reconhecer o prejuízo deste recurso pela perda superveniente do seu objeto.



     Como assentado pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, a “situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” .



    As questões envolvendo a homologação do acordo e o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser analisadas pelo Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator